Tribunal: TJMT
Processo: 1017882-98.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1017882-98.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: FATIMA FERNANDA DA SILVA
RECORRIDO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS E BB Seguros Participações S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08/09 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA COMPULSORIEDADE. CONTRATAÇÃO REGULAR. CIÊNCIA E ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito cumulada com danos morais, proposta contra seguradora. A autora, cessionária de cota de consórcio originalmente contratada por seu irmão, alegou não ter sido informada sobre a existência de seguro prestamista vinculado ao contrato, o que sustentou configurar “venda casada”. Requereu a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença foi mantida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação do seguro prestamista configura prática abusiva, notadamente “venda casada”, e enseja a restituição dos valores pagos; (ii) apurar a existência de elementos aptos a justificar indenização por danos morais decorrente da suposta abusividade contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos que sustentem suas alegações, conforme determina o art. 373, I, do CPC.
4. A ré apresenta a Proposta de Aquisição do Seguro Prestamista, firmada pelo cedente e posteriormente anuída pela autora no momento da cessão, evidenciando ciência e manifestação de vontade quanto à contratação do seguro.
5. A documentação demonstra que a contratação do seguro era facultativa, afastando a configuração de venda casada nos termos do art. 39, I, do CDC.
6. A autora não impugnou os documentos apresentados nem produziu provas capazes de infirmar a validade do ajuste contratual ou demonstrar que a contratação do seguro foi imposta como condição para aquisição do consórcio.
7. A ausência de comprovação de conduta abusiva, coação, vício de consentimento ou omissão relevante por parte da ré afasta a repetição do indébito e a reparação por danos morais.
8. Aplica-se ao caso o princípio do pacta sunt servanda, ante a regularidade da contratação e inexistência de vício de vontade ou afronta aos deveres de informação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação do seguro prestamista no âmbito de consórcio é válida quando amparada por proposta assinada e cláusulas claras, não configurando venda casada. 2. A inversão do ônus da prova não afasta o dever do consumidor de apresentar indícios mínimos de suas alegações. 3. A inexistência de prova de compulsoriedade ou coação na contratação afasta a nulidade do contrato e impede a repetição do indébito e a indenização por danos morais.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VIII, 39, I e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, e 98, §3o

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017882-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (RECORRENTE), FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (ADVOGADO), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025